Tribunal: TJMT
Processo: 1040952-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040952-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN MARTINS DA CRUZ - CPF: 033.940.641-03 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), KATULIYM NAYARA MOTA DO NASCIMENTO SFOGIA - CPF: 033.136.731-98 (APELANTE), AMERICA KIDS BERCARIO E PRE-ESCOLA LTDA - CNPJ: 13.207.355/0001-06 (APELADO), LEANDRO PAULINO BORGES - CPF: 719.427.691-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. M. M. D. C. Z. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO EDUCACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL E ABRUPTA. ALUNO EM INVESTIGAÇÃO MÉDICA PARA TDAH. FALTA DE ACOLHIMENTO ESCOLAR. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em razão da rescisão unilateral do contrato educacional firmado entre os responsáveis legais e instituição de ensino privada, cujo objeto era a matrícula de criança em processo de investigação clínica para diagnóstico de TDAH. Sustentou-se que a exclusão do menor do ambiente escolar ocorreu de forma abrupta, sem aviso prévio e sem suporte adequado diante das necessidades comportamentais do aluno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino agiu de forma ilícita ao rescindir abruptamente o contrato educacional sem aviso prévio e sem medidas inclusivas mínimas diante da condição comportamental do aluno; (
ii
) estabelecer se houve culpa concorrente dos responsáveis legais da criança por não proverem suporte clínico tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação contratual entre os responsáveis e a instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de observar a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a função social do contrato educacional.

4.
A cláusula contratual que prevê penalidade apenas para o consumidor em caso de resilição intempestiva é interpretada de forma simétrica, impondo à instituição o dever de indenizar pela
rescisão imotivada e sem aviso prévio razoável, após o prazo contratual.

5.
A instituição, embora tenha solicitado laudos médicos, não adotou medidas mínimas de acolhimento pedagógico ou notificação formal de desligamento, o que caracteriza falha na prestação do serviço educacional e infração aos deveres legais e contratuais.

6.
A exclusão da criança do ambiente escolar, em meio ao semestre letivo e durante processo de investigação clínica, sem tempo hábil de transição, causou instabilidade emocional e sentimento de exclusão que excedem o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

7.
Restou configurada culpa concorrente dos responsáveis legais, diante da demora injustificada na busca por acompanhamento psicológico especializado, enfraquecendo a tese de que todas as providências clínicas estavam sendo adotadas.

8.
O reconhecimento da culpa concorrente impõe moderação no
quantum
da indenização por danos morais, para refletir a corresponsabilidade dos genitores no desfecho da situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A rescisão contratual unilateral e imotivada de prestação de serviços educacionais, sem aviso prévio e em meio ao semestre letivo, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.
2.
A exigência de laudo médico como condição para permanência de aluno com comportamento atípico caracteriza conduta discriminatória, vedada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.
3.
A omissão dos pais na busca tempestiva por suporte clínico especializado configura culpa concorrente, mitigando o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, V; 205; CC,
arts
. 186, 389, 406, 421-A, 927, 932, IV, e 933; CDC,
arts
. 6º, III e VI, 14 e 39, V; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015),
arts
. 4º e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1583798/SC, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
07.10.2016; TJCE, Ap.
Cív
. 0185369-71.2013.8.06.0001, Rel. Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto, j. 21.10.2020; TJDF, Ap.
Cív
. 0702306-78.2018.8.07.0007,
Rel. Des. Fátima Rafael,
DJe
06.08.2019; TJRS, Ap.
Cív
. 70073260903, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto,
DJe
27.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

RENAN MARTINS DA CRUZ e KATULIYM NAYARA MOTA DO NASCIMENTO SFOGIA
, contra sentença

proferida
pelo
MM.
Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
da
7ª
Vara Cível d
a Comarca de
Cuiabá
/MT,

nos autos
da
A
ção de
Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 1040952-29.2022.8.11.0041
,
proposta
por
si contra
AMÉRICA KIDS BERÇARIO E PRÉ-ESCOLA LTDA
., que julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A controvérsia gira em torno da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre os
apelantes
e a instituição de ensino recorrida, por meio do qual o filho menor dos apelantes era aluno da referida escola.

Em suas razões recursais, o
s a
pelantes
sustentam
que a rescisão
escolar da criança
foi
realizada de forma
abrupta, desarrazoada e violadora dos deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente em contexto de alegadas necessidades especiais do infante, as quais não teriam sido acolhidas pela escola.

Alegam que a instituição de ensino agiu de forma discriminatória e com desprezo pela saúde psíquica e desenvolvimento emocional da criança, ensejando, por consequência, reparação moral e ressarcimento dos danos materiais.

A
duzem que a sentença é omissa quanto à análise das provas documentais e testemunhais produzidas, sobretudo aquelas que indicariam o acompanhamento médico e terapêutico do menor, bem como a ciência da escola acerca de tal quadro clínico
, e que a
falta de acolhimento institucional, somada à rescisão em meio ao semestre letivo e sem prévia comunicação eficaz, teria violado deveres educacionais e causado sofrimento psicológico ao núcleo familiar.

Requerem o provimento do recurso com a r
eforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil da apelada, requerendo o pagamento de R$ 1.237,72
(mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos)
a título de danos materiais e R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
a título de danos morais, para cada autor.

A apelada

AMÉRICA KIDS BERÇARIO E PRÉ-ESCOLA LTDA
apresent
ou
contrarrazões
(Id. 311782459)
, pugnando pela manutenção da sentença
, afirmando
que a rescisão contratual
se
deu após sucessivas tentativas de diálogo com os pais do menor, que deixaram de apresentar laudo médico solicitado desde agosto de 2021, apesar de reiteradas reuniões.

Ressalta que a devolução proporcional dos valores de material escolar foi realizada, e que a conduta da escola foi pautada pela legalidade e razoabilidade
, e
que não há obrigatoriedade legal de manter psicólogos no corpo técnico de escolas privadas.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id.
313223369
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
.

Na origem,
c
uida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RENAN MARTINS DA CRUZ
e
KATULYM NAYARA MOTA DO NASCIMENTO SFOGIA
em face de
AMÉRICA KIDS BERÇÁRIO E PRÉ-ESCOLA LTDA
, sob a alegação de que a instituição de ensino procedeu à rescisão unilateral e imotivada do contrato educacional firmado para a matrícula do filho menor do casal, em pleno curso do semestre letivo, sem prévio aviso e em desconformidade com as cláusulas contratuais pactuadas.

Narram os autores
, em síntese,
que o vínculo contratual se estabelece
u

no ano de 2021 e prosseguiu
no início do ano letivo de 2022, sendo regularmente quitadas as mensalidades e taxas escolares. Sustentam que a escola, a despeito de ter conhecimento das necessidades especiais do aluno, jamais providenciou suporte pedagógico adequado, tampouco exigiu formalmente documentação comprobatória, culminando na exclusão sumária do infante, comunicada oralmente aos genitores em reunião ocorrida em
19
/5/
2022
.

Argumentam que a ruptura abrupta da relação contratual gerou prejuízos materiais, relacionados ao planejamento financeiro familiar, e transtornos psicológicos significativos, notadamente para a criança,
que ficou 15 (quinze) dias
privada de sua rotina
escolar até sua re
inserção escolar em fase crítica do desenvolvimento emocional.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, alegando que a rescisão contratual
se d
eu em virtude da omissão dos pais em fornecer laudos médicos solicitados reiteradamente, bem como pela recorrência de condutas agressivas por parte do aluno, que geravam desconforto entre os demais estudantes e seus responsáveis. Ressaltou que observou as normas do contrato e procedeu à restituição proporcional dos valores de material escolar, não havendo, a seu ver, qualquer ilicitude ou dano indenizável.

Instruído o feito com documentos, depoimentos pessoais e prova testemunhal, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a rescisão contratual teria ocorrido de forma legítima, diante da ausência de elementos que configurassem conduta abusiva ou discriminatória por parte da escola.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]

A presente demanda versa sobre a responsabilidade civil da ré em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços educacionais e da alegada falta de estrutura para lidar com as necessidades específicas do menor Benício.

Pois bem.

Importante registrar, de início, que se aplica à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Em casos tais, o prestador de serviços somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou caso comprove que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, circunstâncias não evidenciadas no caso dos autos, pois, a despeito de suas alegações, o réu não comprovou que tenha efetivamente prestado o serviço adequadamente ao autor.

A responsabilidade civil da instituição de ensino privada está disciplinada tanto nos artigos 932, IV, e 933, ambos do CC:

932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...) IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Quanto no artigo 14 do CDC, segundo os quais os donos de estabelecimentos de ensino, na qualidade de fornecedores, respondem objetivamente pelos atos praticados por seus educandos e pelos danos causados aos consumidores dos serviços educacionais por conta de defeitos relativos
a
sua prestação, ou por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, para que se possa evidenciar a responsabilidade da Requerida pelos fatos narrados na exordial, basta que restem demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre ele e um agir imputável à escola.

No caso em tela, os autores alegam que a conduta ilícita da requerida consistiu na rescisão unilateral e injustificada do
contrato, em virtude de não possuir profissionais capacitados para lidar com conflitos entre os menores. Alegam, ainda, que a rescisão
causou-lhes
danos materiais, relativos à multa contratual, e danos morais, em razão do sofrimento e constrangimento causados pela situação.

Analisando detidamente os autos, entendo que não restou comprovada a conduta ilícita da requerida, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta e os danos alegados.

Conforme restou demonstrado nos autos, a rescisão contratual foi precedida de diversas reuniões com os pais, nas quais foram alertados sobre o comportamento inadequado do filho, que apresentava agressividade e dificuldades de relacionamento com os colegas.

A requerida, por diversas vezes, o que inclusive foi confessado pela Autora em audiência de instrução, solicitou aos pais que buscassem tratamento médico adequado para o filho, a fim de que a escola pudesse oferecer um tratamento específico e individualizado, o que não foi atendido pelos autores.

Ainda, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, a situação do menor Benício gerava grande preocupação entre os pais dos demais alunos, que temiam pela segurança e bem-estar de seus filhos.

Diante da inércia dos autores em buscar tratamento médico adequado para o filho, a requerida, visando garantir a segurança e o bem-estar de todos os alunos, optou por rescindir o contrato de prestação de serviços educacionais.

Nesse contexto, entendo que a requerida agiu no exercício regular de seu direito, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta. A instituição de ensino tem o dever de zelar pela segurança e bem-estar de todos os alunos, e, diante da omissão dos pais em buscar tratamento médico adequado para o filho, a rescisão contratual se mostrou a medida mais adequada para garantir o bom funcionamento da escola e a segurança dos demais alunos.

Ademais, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos alegados pelos autores.

Os autores alegam que a rescisão contratual
causou-lhes
danos materiais, relativos à multa contratual, e danos morais, em razão do sofrimento e constrangimento causados pela situação.

No entanto, a multa contratual não é devida, uma vez que a rescisão contratual ocorreu em virtude do descumprimento contratual por parte dos autores, que foram omissos em buscar tratamento médico adequado para o filho, impossibilitando a escola de oferecer um tratamento específico e individualizado.

Quanto aos danos morais, entendo que não restou comprovada a ocorrência de qualquer abalo psicológico ou ofensa à honra dos autores. A rescisão contratual, por si só, não é suficiente para
caracterizar o dano moral, sendo necessária a comprovação de que a situação causou aos autores sofrimento, angústia ou constrangimento que ultrapassem o mero dissabor ou aborrecimento.

A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.

No caso em tela, não restou comprovado que a rescisão contratual causou aos autores qualquer abalo psicológico ou ofensa à honra que ultrapassasse o mero dissabor ou aborrecimento.

Diante do exposto, entendo que não restou comprovada a responsabilidade civil da requerida, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por KATULIYM NAYARA MOTA DO NASCIMENTO SFOGIA e RENAN MARTINS DA CRUZ em desfavor de AMERICA KIDS BERCARIO E
PRE-ESCOLA
LTDA.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.
[...]” (Id.
311782447).

A controvérsia diz respeito à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços educacionais pela instituição apelada —
AMÉRICA KIDS BERÇÁRIO E PRÉ-ESCOLA
— e às consequências jurídicas desse ato,
notadamente a
responsabilidade da instituição de ensino pelo tratamento dispensado ao menor, especialmente quanto à falta de suporte adequado durante o período de busca por diagnóstico, e à consequente configuração de danos morais indenizáveis
,
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva.

No caso concreto, os apelantes
Renan Martins da Cruz
e
Katulym
Nayara Mota do Nascimento
Sfogia
alegam que a exclusão do filho menor da unidade escolar ocorreu de forma abrupta, em meio ao semestre letivo, sem o devido respeito ao prazo de aviso prévio estabelecido contratualmente, e sem amparo em justificativa razoável. Sustentam que houve falha na prestação do serviço, bem como
violação da confiança e do dever de cuidado inerente à relação educacional
e a situação especial de seu filho que se encontrava em fase de busca de diagnóstico médico
.

Pois bem.

Cumpre, de início, reconhecer que a prestação de serviços educacionais configura típica relação de consumo, devendo incidir, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“
A prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis que, de alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas.
” (STJ,
Segunda Turma,
REsp 1583798/SC,
relator Ministro
Herman Benjamin,
DJe
07/10/2016).

No caso em apreço,
os apelantes
matricul
aram seu filho, à época com quatro (4) anos de idade,
em instituição privada de ensino, firmando contrato de prestação de serviços educacionais. No decorrer das aulas, passaram a ser observadas condutas comportamentais compatíveis com possíveis sinais de
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade -
TDAH, tendo os responsáveis legais da criança
afirmado que teriam
iniciado os procedimentos necessários à obtenção de diagnóstico clínico, ainda pendente à época dos fatos.

Em relação ao dano material alegado, a
análise dos autos revela que
a matrícula da criança foi efetivada, superando o período de “sondagem” da escola, conforme cláusula 6ª do contrato de prestação de serviços. A partir daí,
a rescisão contratual promovida pela instituição ré se deu sem o respeito a
um
aviso prévio mínimo, especialmente nos termos da cláusula 6ª, §§ 3º e 4º, e da cláusula 28ª, § 2º, II, que condicionam a resilição contratual a comunicação formal e à manutenção da prestação do serviço educacional durante o intervalo
, vejamos:

(Id. 311782352).

No caso,
a rescisão contratual promovida pela instituição
apelada
se deu sem o respeito a
um
aviso prévio mínimo, especialmente
considerando
os termos da cláusula 6ª, §§ 3º e 4º, e da cláusula 28ª, § 2º, II, do instrumento firmado entre as partes.

Referido dispositivo estabelece expressamente que, em caso de resilição contratual solicitada pelo contratante (responsável financeiro) após o 5º dia útil do mês, será devido o pagamento da mensalidade integral do mês subsequente, a título de penalidade contratual.

Contudo, a mesma cláusula não prevê sanção expressa quando a rescisão ocorre por iniciativa da contratada (instituição de ensino), gerando uma
assimetria interpretativa que não pode ser admitida à luz da boa-fé objetiva e do princípio da isonomia contratual.

Em se tratando de relação de consumo regida pelos princípios do CDC, a cláusula que impõe penalidade exclusivamente ao consumidor, sem previsão equivalente para o fornecedor em caso de descumprimento contratual de mesma natureza, revela-se desequilibrada, onerosa e incompatível com a função social do contrato.

Por essa razão, deve-se conferir interpretação simétrica e equitativa à cláusula penal, aplicando-a também à instituição de ensino quando esta opta por rescindir o contrato de forma imotivada, sem aviso prévio razoável e após o quinto dia útil do mês. Tal medida visa recompor o equilíbrio contratual e evitar que o fornecedor se beneficie de lacuna redacional para descumprir obrigações de forma impune.

No caso concreto, a exclusão da criança do ambiente escolar ocorreu em
19/05/2022
, já transcorrido o 5º dia útil do mês, sem comunicação formal e sem qualquer prazo de transição para os pais buscarem nova unidade educacional, o que configura infração contratual passível de penalização nos moldes da cláusula 28ª, § 2º, II.

Por conseguinte, é devida a indenização por dano material no valor correspondente à mensalidade integral subsequente, ou seja, R$ 1.237,72
(mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos)
, valor que deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.

Não bastasse a violação contratual, a conduta da instituição revela omissão relevante quanto à obrigação legal e pedagógica de assegurar ambiente escolar inclusivo e acolhedor, sobretudo porque tinha ciência de que o aluno se encontrava em processo de avaliação para diagnóstico de possível TDAH.

Conforme reconhecido em precedentes dos Tribunais pátrios, a exigência de laudo médico como condição para permanência ou inclusão configura medida discriminatória, em violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº
13.146/2015). Como bem dispõe o art. 4º do EPD, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades
sem sofrer qualquer forma de discriminação
, e o art. 27 assegura sistema educacional inclusivo em todos os níveis, incumbindo ao Estado, à família, à comunidade escolar e à sociedade o dever de zelar por educação de qualidade.

“
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação
.

[...]

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único.
É dever do Estado, da família,
da comunidade escolar
e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação
”
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA NO COMEÇO DO ANO LETIVO. ALUNA DIAGNOSTICADA COM TDAH - TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. ALEGATIVA DE OMISSÃO DOS PAIS EM PROVIDENCIAR O ADEQUADO TRATAMENTO A CRIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. FATO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em avaliar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da negativa da recorrente em manter a aluna nos quadros da escola, tendo em vista o alegado comportamento agressivo ocasionado pelo TDAH (Transtorno de
Deficit
de Atenção e Hiperatividade). 2. A relação perpetrada
entre as partes litigantes é consumerista, haja vista adequar-se aos conceitos insculpidos nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. [...] 4. Assevera a recorrente que, durante o período de frequência da aluna, os pais foram convocados muitas vezes para conversar com a coordenadora da escola, momentos em que foram cientificados sobre as dificuldades da criança em concentrar-se na sala de aula, bem como a atitude violenta contra a professora e os colegas, porém foram omissos em cuidar do problema de modo satisfatório. 5. A parte apelada reclama que a ré expulsou a aluna da escola, sob a alegativa de mau comportamento e agressividade, sem, contudo, avisar previamente acerca da intenção de descontinuar a prestação dos serviços; reclamam os genitores que a coordenação da escola fora negligente pois, não se empenhou na aplicação de métodos diferenciados em busca da inclusão e adaptação da infante ao regime escolar. 6. Nesse contexto, tendo em vista a divergência apresentada quanto a versão dos acontecimentos, caberia a ré, prestadora de serviço, parte da relação contratual consumerista que reúne melhores condições de apresentar provas, demonstrar a veracidade dos fatos por ela narrados, no entanto, não o fez. 7. Na hipótese, cumprindo as orientações provenientes da recorrente, os pais iniciaram a investigação com a ajuda de profissionais qualificados com o propósito de obter um diagnóstico e tratamento. 8.
Logo, embora a recorrente tenha orientado os pais sobre a necessidade de buscar tratamento especializado, houve evidente descaso em prestar o suporte adequado, a saber, manter a aluna no ambiente escolar até que o diagnóstico fosse concluído e o devido tratamento iniciado, inclusive com a administração de medicação. 9. Diante de todo o quadro probatório, conclui-se que não foram empreendidas medidas, pela escola, para propiciar um tratamento especial e inclusivo da aluna, caracterizando ato discriminatório que fere o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade e por consequência, gera o dever de indenizar a família, objetivando desestimular a conduta ilícita da escola
. 10.
No caso sub judice, os fatos considerados demonstram caracterizado o dano moral, na medida em que a conduta da ré, ao excluir a aluna, uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade, do quadro discente, durante o curso do ano letivo, causou à família envolvida,
sentimentos
de indignação, revolta, sofrimento e humilhação, os quais ultrapassam os dessabores do cotidiano.
11. Se, por um lado, o valor da indenização não deve ser capaz de levar a vítima ao enriquecimento sem causa, também não pode ser ínfimo ou insignificante para o ofensor. Nessa toada, o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra razoável e adequado às especificidades da lide. 12. Apelação CONHECIDA
e DESPROVIDA. Sentença mantida.
(
TJ/CE,
1
ª
Câmara
de
Direito Privado
,

apelação
0185369-71.2013.8.06.0001,
r
el
ator
Desembargador H
eráclito Vieira de Sousa Neto,
Dje

22/10/2020)
.

Com efeito, o art
igo
205 da Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida com vistas ao desenvolvimento integral da pessoa. E o parágrafo único do art. 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência reforça que é dever da escola e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de discriminação.

No caso concreto, ao não assegurar medidas de apoio enquanto se aguardava a conclusão do diagnóstico, e ao desligar abruptamente o aluno em meio ao semestre, a instituição de ensino violou frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da função social do contrato, expondo o menor e sua família a sentimento de exclusão, insegurança e frustração.

Como ensina a doutrina:

“
A dignidade indica o dever que
não só a família
e o Estado têm,
mas a própria sociedade, no sentido de não se omitir diante da efetiva ou potencial violação aos direitos
. (...)
É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor
.” (Renata
Giovanoni
Di Mauro, Procedimentos Civis no Estatuto da Criança e do Adolescente, 2ª ed.,
SaraivaJur
, 2017).

Portanto, diante de todo o quadro probatório colacionado aos autos,
ainda que inexistente à época laudo concreto da condição neurológica da criança, tal circunstância não constituía obstáculo para que a escola adotasse medidas mínimas de inclusão, tampouco justificava a exclusão sumária do discente. A ausência de laudo não exonera a instituição de seu dever de prover ambiente educacional
minimamente
adaptado, sob pena de se perpetuar discriminação velada.

Tal conduta é, portanto, ilícita e gera o dever de indenizar, não apenas como medida de compensação, mas também com finalidade pedagógica e inibitória, para desestimular a reiteração de práticas abusivas no âmbito das relações escolares privadas.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE LAUDO. DISCRIMINAÇÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Estatuto da Pessoa com
Deficiencia
(Lei 13.146/15) estabelece que a matrícula de pessoas com deficiência é obrigatória pelas instituições de ensino particulares. 2. A recusa da efetivação da matrícula de criança portadora de necessidades especiais (Transtorno Espectro Autista - TEA) constitui ato discriminatório que fere o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, o que gera o dever de indenizar, a fim de desestimular a conduta ilícita da instituição de ensino, com o intuito pedagógico. 3. No arbitramento da indenização por danos morais devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a função punitiva e pedagógica da condenação e o potencial econômico do ofensor. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(TJ
/
DF
, 3ª Turma Cível, apelação
0702306
-
78
.
2018
.
8
.
07
.
0007,
r
elator
a Desembargadora
F
átima Rafael,
D
je

6/8/2019
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA .
CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO PATRIMONIAL NÃO MAIS CONTROVERTIDA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. 1.
Caso em que resta demonstrada a conduta negligente e abusiva da ré de, no décimo dia após o início das aulas, invocar sua incapacidade de prestar os serviços a que se dispôs e de rescindir o contrato firmado, cancelando a matrícula do aluno/autor e obrigando a autora, mãe
do mesmo
, a ter de
buscar a transferência do filho para outra instituição de ensino em momento já inadequado
. 2.
Situação que permite exigir maior responsabilidade da ré na assunção de seus compromissos contratuais e maior comprometimento e empenho naquilo que é sua atividade-fim (educar), sobretudo em se tratando de aluno com condição especial (portador de autismo), cujo direito à inclusão social - que passa por uma educação igualitária -, está assegurado amplamente nas mais diversas instâncias hierárquicas do ordenamento jurídico, tal como na Constituição Federal, no Decreto Legislativo 186/2008 e na Lei Federal nº 12.764/2012. 3. Reconhecimento do dever de reparação moral mantido, ainda que se esteja diante de questão envolvendo o descumprimento (rescisão) contratual, frente às frustrações e angústias sofridas decorrentes do próprio cancelamento abruto do serviço (encerramento das aulas) e das incertezas geradas durante a busca de transferência do aluno para outra escola.
4. Valor de R$ 10.000,00, a ser proporcionalmente distribuído entre os autores, que se considera razoável e adequado e que vai mantido. APELAÇÃO DESPROVIDA
”
. (
TJ/RS, 9ª Câmara
Cìvel
, ap
elação 70073260903,
r
elator
Desembargador
Eugênio Facchini Neto,
Dje

27
/
09
/
2017)
.

Deste modo,
conquanto a regra geral da responsabilidade civil no ordenamento pátrio seja fundada na teoria subjetiva, composta pelos elementos do ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa, o presente caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual adota a teoria objetiva da responsabilidade, conforme dispõem os artigos 12 e 14 do referido diploma legal. Assim, prescinde-se da demonstração da culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano suportado.

O dano moral, por sua vez, não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas na violação a direitos fundamentais, apta a abalar a esfera íntima do indivíduo. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso V, garante expressamente o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, como decorrência lógica da inviolabilidade da dignidade humana.

Adoto, neste ponto, o entendimento doutrinário segundo o qual não é necessária a prova direta do sofrimento ou do abalo emocional, porquanto inacessíveis aos meios probatórios tradicionais os elementos subjetivos da dor psíquica.
O que se exige, sim, é
a demonstração do fato lesivo e do nexo causal entre a conduta ilícita e a lesão extrapatrimonial, que no caso restaram suficientemente evidenciados
.

Ademais disso, n
o caso sob exame, é inequívoco que a conduta da ré, ao desligar abruptamente e sem qualquer suporte de transição uma criança de apenas quatro
(4)
anos de idade do quadro discente, em meio ao ano letivo, e justamente no contexto de uma delicada investigação médica, produziu sentimentos de exclusão, angústia, frustração e impotência na família envolvida, violando a confiança depositada na instituição e o sentimento de pertencimento da criança ao ambiente escolar. Trata-se de quadro que ultrapassa em muito os dissabores normais da vida, ensejando inequívoca reparação pelos danos de natureza moral suportados.

De outro lado
, também se depreende dos autos que
os pais não demonstraram ter envidado esforços suficientes no sentido de garantir acompanhamento psicológico ao filho antes de abril de 2022
.

Até então,
a
análise da prova testemunhal revela
que
a

criança estava em acompanhamento
apenas com terapeuta ocupacional
, com enfoque sensorial,
sem acompanhamento neurológico ou psicológico até abril/2022
,
1 (um) mês antes
da exclusão.
Não há nos autos qualquer prova de que a criança foi submetida a tratamento
psicológico ou neurológico
antes de abril de 2022.

A
criança realizava apenas sessões de terapia ocupacional, consoante relatado pela profissional Solange Fernandes Moreira Lopes (Vídeos 9 e 10
, Id. 311782417 e Id. 311782418
). Apenas em
07/04/2022
iniciou acompanhamento psicológico com a profissional Priscila
Tomiazzo
(Vídeos 13 e 14
, Id. 311782421 e Id. 311782422
), cerca de
apenas 1 (
um
)
mês antes do desligamento escolar.

Tal omissão
dos pais
enfraquece o argumento de que todas as providências estavam sendo tomadas, configurando negligência parcial dos pais.

A escola, por sua vez, solicitou
3 (
três
)
vezes laudos clínicos, mas não providenciou mecanismos pedagógicos adequados enquanto não havia laudo, tampouco notificou formalmente os pais de que haveria desligamento.

Destarte,
f
ica evidenciada, assim, uma negligência concorrente:
d
os pais, por não atenderem tempestivamente às solicitações de suporte clínico especializado
à criança
, e d
a escola, por desligar o aluno abruptamente, sem comunicação formal e em meio ao semestre, expondo a criança a instabilidade e sofrimento psíquico.

Nesse sentido:

“
Veja-se que, em consonância ao disposto no art. 205, da Constituição Federal, frisa-se,
‘
é dever do Estado,
da família
, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência
’
,
o que ressalta a importância da família nesse processo, cuja responsabilidade não é de competência exclusiva da instituição de ensino, como faz crer a tese autoral, acolhida na sentença fustigada.

Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
.
ATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NEGADA
.
ATOS DE INDISCIPLINA
.
NORMAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS PARA O AMBIENTE ESCOLAR - MENOR COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) - APELO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - A Constituição Federal em seus
arts
. 205, 206 e 208 assim como o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/90) garantem a criança e ao adolescente o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa assegurando lhe igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2
.
Todavia denota- se que não foi o fato do menor ser portador de TDAH - Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - que serviu de motivo para que a instituição escolar impetrada, onde se encontra ambientado, rejeitasse sua permanência, visto que tal instituição buscou adotar providências necessárias para atenuar o comportamento irregular daquele, entretanto, não obteve êxito. 3
.
Ademais,
ainda que a instituição de ensino possua profissionais capacitados, não cabe
à
ela, isoladamente, resolver todos os problemas decorrentes do transtorno, se não há a concomitância de um tratamento adequado e o auxílio diário dos genitores do aluno.
4
.
Em face disso, o impetrante necessita de tratamento educacional específico,
de modo a ser igualado em condições, oportunidades e qualidade de ensino, mesmo que para isso tenha que ser transferido para outra escola.

Portanto, agora a necessidade do menor consistente em receber uma educação que contemple sua peculiaridade de aluno, implicando em ter flexibilidade no seu currículo, bem como ter avaliação condizente com
sua potencial
idade, habilidade e inteligência. 5
.
Parecer do Órgão de Cúpula Ministerial pelo conhecimento e improvimento da apelação cível.
6.
Apelo Voluntário e Reexame Necessário conhecidos e improvidos. 2 (GRIFEI)
.

Durante o período em que a discente esteve sob os cuidados da escola Apelante, não há provas, sequer indícios, de que sofreu conduta discriminatória ou que lhe foi dispensado tratamento não condizente com as suas necessidades. Ao contrário, vislumbro que foram empreendidas medidas, pela escola, para propiciar um tratamento especial e inclusivo da aluna,
cujo laudo médico, tantas vezes solicitado pela instituição de ensino, era documento essencial para o direcionamento do serviço educacional, sendo negligenciado por sua genitora.

E, embora alegue ter apresentado o laudo médico conforme requisitado pela escola, ao contrário do que entendeu o juiz a quo,
este tem data posterior à rescisão
,
o que corrobora ainda mais o fato de que a mãe da aluna não se empenhou em colaborar para o aperfeiçoamento pedagógico da escola em detrimento da deficiência acometida na Autora.

E mais, ainda que a aludida data fosse anterior à rescisão, qual seja, 17/03/2010, não há meios de se concluir que
o mesmo
fora apresentado à escola em tempo, pois sequer há nota de recebimento.

Ao contrário, vislumbra-se dos registros apresentados por ambas as partes que, em várias ocasiões, a mãe da Autora foi interpelada acerca da não apresentação do respectivo documento, sem ao menos apresentar justificativas para tanto.

Para ilustrar, na data de comunicação da rescisão, houve prévia reunião com a presença de inspetores da Diretoria Regional de Palmas, representantes da escola Dom Bosco e a mãe da aluna com o objetivo de "dialogar sobre a permanência da aluna na escola ", momento em que a escola mais uma vez asseverou não ter condições de atender a aluna, principalmente pela ausência de laudo que ateste a sua deficiência e todas as especificidades de sua deficiência. E neste ato, em momento algum a genitora rechaçou a falta do laudo médico, embora alegue na exordial que o apresentou conforme a solicitação, não se desincumbindo de atender ao pedido.

No tocante à rescisão empreendida pela Apelante, nota-se que não foi um ato arbitrário que deixou a autora e sua genitora à mercê de esclarecimentos e desamparo pedagógico.
A
o revés, consigno que, por reiteradas vezes, antes da
formalização
do fim do vínculo contratual, a escola mostrou-se aberta a diálogo com a mãe da incapaz, buscando meios de adequar as especificidades da aluna ao contexto educacional, e, não obstante, aquela mostrou-se um tanto relutante quanto às sugestões e orientações da equipe escolar, juntamente com o apoio pedagógico da Diretoria Regional de Ensino de Palmas.
[
...]

Como se vê das razões acima, o TJTO, com base nos elementos fáticos dos autos, reconheceu não estar comprovada que a rescisão do contrato se deu em virtude de sua condição especial, não caracterizando, assim, a falha na prestação do serviço da recorrida, ao reverso todos os esforços que estavam a seu alcance foram desempenhados para proporcionar a PAULA
a
s melhores condições para o seu aprendizado, porém sem o êxito pretendido pela genitora que, por isso, se sentiu lesada
”
.
(STJ, decisão monocrática, REsp 1884267, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
18/8/2020).

Com essas considerações, n
o que concerne ao dano moral, este não se vincula à ausência de acompanhamento especializado pelos pais, mas sim à
forma abrupta
com que a rescisão foi implementada. A exclusão em meio ao semestre, sem aviso formal prévio e sem tempo hábil de transição, expôs a criança a constrangimento e instabilidade que ultrapassam o mero aborrecimento. É nesse aspecto que se configura o dever de indenizar.

Contudo, diante da constatação de que também houve omissão relevante dos pais no acompanhamento psicológico do menor até abril de 2022, há de se reconhecer a existência de culpa concorrente, o que impõe temperamento na fixação do
quantum
indenizatório.

Nessa perspectiva, o valor da reparação não pode equivaler àquele usualmente arbitrado em hipóteses de falha exclusiva da instituição de ensino, sob pena de desconsiderar a participação dos responsáveis na construção do cenário fático. Por outro lado, não pode ser simbólico a ponto de esvaziar a função compensatória e pedagógica da indenização.

À vista desses parâmetros, aliado ao potencial econômico da
apelada
e aos valores praticados em casos análogos na jurisprudência pátria, reputo justo e proporcional fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia apta a reparar o sofrimento experimentado pelo menor e a desestimular condutas discriminatórias semelhantes por parte da instituição de ensino.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para:

r
eformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial;

c
ondenar a
apelada
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.237,72 (mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), correspondente à penalidade contratual pela rescisão imotivada e intempestiva do contrato de prestação de serviços educacionais, valor que deverá ser corrigido monetariamente
e acrescido de juros legais,
observando-se, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, o índice IPCA como critério de atualização monetária e a taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, como taxa de juros, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil;

condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cin
c
o
mil reais),
valor este que igualmente deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, observando-se os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, conforme item anterior;

c
ondenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025